Tribunal: TJDFT
Processo: 0716496-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716496-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA DE CARVALHO AGUIAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 230932323 do processo n. 0701555-14.2025.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por Juliana de Carvalho Aguiar, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada (ora agravante), determinando o encaminhamento dos autos à contadoria para atualização dos cálculos do valor exequendo. Em suas razões recursais (ID 71214662), os recorrentes relatam que o cumprimento individual de sentença instaurado no Juízo a quo é oriundo da ação ordinária n.o 0704860-45.2021.8.07.0018 movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal –SINDSASC/DF. Explicam que o título executivo judicial foi formado em 18/5/2023 e reconheceu o direito dos servidores ativos e inativos à suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais, bem como condenou o IPREV, e, subsidiariamente, o Distrito Federal à restituição dos valores devidos desde 25/2/2014. Alegam que a r. sentença merece ser cassada, a fim de determinar a suspensão do processo na origem para aguardar o desfecho do julgamento do Tema n. 1.169 do c. STJ. Sustentam que a sentença proferida na aludida ação coletiva é genérica, razão pela qual a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para ajuizamento dos cumprimentos individuais. Defendem, demais, a existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pela credora, em razão da utilização de índice de correção monetária indevido para a hipótese. Entendem que, em atenção ao tema repetitivo n. 905 do STJ, e considerando a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, deve incidir a taxa Selic para atualização do débito desde 14/2/2017. Aduzem que os cálculos da exequente agravada utilizaram o INPC como índice de atualização monetária até dezembro de 2021, o que teria gerado o excesso que pretende ver expurgado. Destacam que “embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a ‘previsão na legislação da entidade tributante’, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC.” Sublinham a presença dos requisitos autorizadores para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugnam, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender o curso do processo e obstar a expedição da RPV, ou, subsidiariamente, impedir o levantamento dos valores pela exequente, até o trânsito em julgado desse recurso. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para cassar a r. decisão, com o retorno dos autos à origem, para aguardar o desfecho do Tema n. 1.169 do c. STJ, ou, reformar a r. decisão, para eliminar o excesso de execução, indicando que seja aplicado o INPC, como critério de correção monetária, até a data de 14/2/2017, e, a partir de então, a taxa Selic. Sem recolhimento de preparo recursal, ante a isenção prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Juliana de Carvalho Aguiar, ora agravada, contra o Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, ora agravantes. Em sua impugnação, os executados sustentaram, em síntese, a necessidade de suspensão do processo por força do Tema n. 1.169 do c. STJ, bem como a existência de excesso de execução, em razão da utilização dos índices de correção monetária e de juros de forma equivocada. Na decisão agravada, o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e pelo IPREV, nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelos executados na qual sustentam, dentre outras questões atinentes à suspensão do processo, haver excesso de execução decorrente do uso dos índices de correção monetária e juros de forma destoante da legislação. Viabilizado o contraditório, a parte credora impugnou as alegações trazidas pelos executados. É a exposição. DECIDO. Da Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Do Excesso de Execução Os executados também alegam excesso de execução em razão da utilização do INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021, ao passo que entende ser cabível o uso da Taxa SELIC após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001. Nesse ponto, junto o trecho do Acórdão que destacou o índice a ser aplicado: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. Dessa forma, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, não acarretando efeitos retroativos, por ausência de previsão legal. Nesse sentido, destaco jurisprudência do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E SELIC. COISA JULGADA. 1. Tendo o título executivo que determina a restituição da contribuição previdenciária descontada sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS decidido pela correção monetária pelo INPC até a vigência da EC no 113/21, incidindo a Selic apenas a partir de então, com amparo em precedentes vinculantes das Cortes Superiores, descabe a pretensão de fazer incidir a Selic a partir da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/01, em 14.02.2017, sob pena de desrespeito à coisa julgada. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1938360, 0707074- 58.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Por conseguinte, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal até tal data. Sendo assim, não é possível o acolhimento da tese distrital. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização dos cálculos conforme o disposto na presente decisão, destacando-se, contudo, que eventuais diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 devem ser abatidas na base de cálculo para apurar a contribuição social a ser devolvida, conforme destacado pelo executado. Juntada a Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento em desfavor do IPREV. Em relação à RPV: a) fica o IPREV intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o IPREV a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. Diante disso, o ente distrital impugna o referido ato decisório, com base nos fatos e fundamentos delineados no relatório. Nesta análise sumária, não se constata a presença dos pressupostos necessários para deferir o pedido de efeito suspensivo. A despeito dos argumentos deduzidos pelos recorrentes, em uma análise superficial do feito de origem, própria desse momento processual, não se verifica literal afronta dos cálculos realizados pela exequente/agravada contra o título judicial constituído nos autos da ação coletiva, porquanto existe previsão expressa de adoção da taxa Selic apenas a partir da entrada em vigor da EC n. 113/2021, nos termos do seu art. 3o. De igual modo, não se observa o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que sustente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao contrário do que alegam os agravantes, não houve, in casu, determinação de expedição imediata de RPV (Requisição de Pequeno Valor) em favor da exequente. Consoante se observa do dispositivo da decisão agravada, o d. Juízo de origem determinou somente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos devidos, devendo, ao final da referida providência, ser concedida vista dos autos às partes para manifestação, no prazo de 5 (quinze) dias. Assim, haja vista a ausência de imediata expedição de requisições de pagamento, a decisão não representa risco de iminente prejuízo ao erário, hábil a autorizar a suspensão do processo na origem. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, ainda, que o feito não deve suspenso em razão da afetação pelo STJ, em 18/10/2022, dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema n. 1.169[1]), para julgamento em repercussão geral, haja vista inexistir, no particular, pedido expresso de liquidação da sentença por nenhuma das partes. Via de consequência, a necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo não constitui objeto do presente recurso. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Tema n. 1.169 do STJ: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.